Tribunal: TJSP
Processo: 2254198-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - Análise de todos os temas expostos nos autos - Pretensão de rediscussão da questão de fundo e modificação do decidido - Nítido caráter infringente - Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2254198-08.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante PÉRSIO LAPO, são embargados
TEXTIL LAPO S.A., OSÍRIS LAPO e DAVID LAPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254198-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 26696
ED no 2254198-08.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (41a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: PÉRSIO LAPO
Embargados: TEXTIL LAPO S/A E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
Análise de todos os temas expostos nos
autos - Pretensão de rediscussão da
questão de fundo e modificação do
decidido - Nítido caráter infringente -
Impossibilidade
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PÉRSIO LAPO
contra o acórdão de fls. 56/65, que deu
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento dos embargados.
Sustenta o embargante que houve omissão e
contradição no r. decisum, vez que não enfrentou todas as questões
postas nos autos quanto aos recibos de fls. 513/515, bem como
quanto aos comprovantes de pagamento de fls. 510,511 e 517, que
se referem a valores distintos dos R$ 4.745,00 devidos. Aduz ter
havido omissão, ainda, quanto à suposta quitação do débito pelos
agravantes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254198-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Pelo art. 1.022, CPC, os embargos de declaração
somente são admissíveis se e quando destinados a obter
pronunciamento que venha a suprir omissão, obscuridade ou
contradição interna do provimento jurisdicional.
Os
embargos
de
declaração
visam
ao
esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza
meramente integrativa, e não substitutiva da decisão recorrida.
Além
disso,
a
contradição
que
autoriza
os
embargos de declaração é aquela “interna”, resultante da incoerência
entre os elementos da própria decisão, indicados no art. 489, CPC.
É aquela que emana do conflito entre o relatório, a fundamentação e
o dispositivo, e não a contradição entre o que ficou decidido e a
pretensão ou argumento da parte.
No caso em debate, a fundamentação explanada
no v. Acórdão é suficientemente clara para se constatar que os temas
de relevância foram enfrentados e discutidos, não se vislumbrando
qualquer omissão ou obscuridade.
Outrossim,
é
desnecessária
a
manifestação
expressa sobre todas as alegações da parte, mormente quando a
embargante nada traz de novo para acrescentar ou modificar o já
decidido.
A esse respeito, já houve deliberação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254198-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não
se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil,
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada. Não é o órgão
julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (g/n) (EDcl no
REsp 1820149 / RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em
19.12.2019).
A propósito, o fato de o entendimento adotado no
Acórdão ser contrário à posição do embargante, não quer dizer que
haja omissão ou contradição, o que afasta o cabimento dos embargos
de declaração.
Se a parte pretende a correção de “erro de
julgamento” ou sanar a “injustiça” da decisão, o sistema processual
prevê outra espécie de recurso, que não a via dos embargos de
declaração.
No caso, fica nítida a pretensão recursal na
rediscussão da questão de fundo e, de conseguinte, na modificação
do expressamente decidido, evidenciando o caráter infringente
desses Embargos de Declaração.
Nesse sentido: “Os embargos de declaração, a teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254198-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos
quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido” (STJ, EDcl no REsp 1728634 / PE, 3a Turma, Rel. Min.
Nancy Andrighi j. 16.12.2019).
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC/2015.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do
CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, ou para
corrigir- lhe erro material. 2. No caso, não se verifica a existência de
quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado
enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação
suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3. Não podem ser
acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios
do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da
parte embargante com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o
que já foi decidido. 4. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no
AgInt no REsp 1762301 / PE, 1a Turma, Rel. Min Sérgio Kukina, j.
27/05/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2254198-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
SÉRGIO SHIMURA
Relator